Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITO RELATIVO A LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CF. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se agravo de instrumento o interposto contra decisão proferida no bojo do PJE no 0736797-16.2020.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido da ora agravante de que fosse retificada a requisição de precatório para nela fazer constar que o crédito seria de natureza alimentar.
2. A agravante relata que a Coordenação de Precatórios – COOPRE indeferiu o seu pedido de adiantamento preferencial no pagamento do precatório, sob o fundamento de que o precatório teria natureza comum e deveria aguardar a ordem cronológica. Em virtude disso, deduziu o pedido de retificação da natureza do precatório perante o juízo fazendário, o qual foi negado.
3. Na via do agravo, aduz, em síntese, que, em se tratando de crédito relativo a licença-prêmio convertida em pecúnia, não pago por ocasião da aposentadoria, resta patente o caráter alimentar da verba devida pelo ente distrital. Pugnou pela antecipação de tutela para que fosse expedido “requisição do precatório considerando como verba de caráter alimentar”, por se tratar de pagamento de valor remanescente de licença prêmio em pecúnia não gozada em decorrência de sua aposentadoria, bem como constar número e meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente).
4. A decisão ID 26409395 indeferiu a antecipação de tutela.
5. Agravo de instrumento conhecido com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), haja vista a demonstração de que a decisão combatida seria suscetível de causar dano irreparável ou de difícil reparação.
6. No mérito, deve ser dado provimento ao recurso interposto.
7. Com efeito, constitui verba de caráter alimentar o crédito decorrente de licença-prêmio não usufruída convertida em pecúnia, circunstância não afastada em virtude da natureza indenizatória.
8. Nesse sentido, confira-se precedente do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA CONVERTIDA EM PECÚNIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. 1. A conversão da licença-prêmio em pecúnia possui caráter compensatório, em virtude do não exercício de um direito legalmente assegurado. Todavia, esse viés indenizatório não retira o caráter alimentar do crédito, o que significa dizer que a licença prêmio convertida em pecúnia tem verba de caráter alimentar e de natureza indenizatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.801964, 20140020117958AGI, Relator: ANA CANTARINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2014, Publicado no DJE: 15/07/2014. Pág.: 181).
9. Cita-se, ainda, julgado do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. NATUREZA ALIMENTAR. PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 597157 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 05-03-2012 PUBLIC 06-03-2012).
10. É também esse o posicionamento do c. STJ, consoante se verifica no AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 10/06/2013.
11. Diante desse cenário, deve ser retificada a requisição de precatório para nela se faça constar a natureza alimentar do crédito.
12. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar seja retificada a requisição de precatório, referente ao crédito da ora agravante, a fim de que possa ser incluído na ordem constitucional de prioridade de pagamento, ante sua natureza alimentar, bem como constar número e meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente).
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.